Tribunal: TJDFT
Processo: 0016032-49.2012.8.07.0015
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0016032-49.2012.8.07.0015 RECORRENTE: JULIANA ANDRADE LIMA RECORRIDO: HELDER ASSIS FRANCELINO ARAGAO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. I – Incorre em litigância de má-fé o exequente que, mesmo após a executada informar o pagamento integral, insiste no prosseguimento de execução de dívida quitada, dando margem à indevida constrição de valores em conta bancária. II – “São devidos honorários advocatícios na reconvenção, no cumprimento de sentença, provisório e definitivo, na execução resistida ou não, e nos recursos interpostos cumulativamente” (art. 85, § 1o, CPC). III – Fixados os honorários de sucumbência por ocasião do julgamento da impugnação ao cumprimento de sentença, não tem cabimento nova condenação na sentença de extinção. IV – Deu-se parcial provimento ao recurso do exequente. Prejudicado o recurso da executada. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022 do Código de Processo Civil, apontando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional. b) artigos 85, §1o, §2o, inciso IV, e 86, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil, sustentando a incidência cumulativa de honorários de sucumbência. Aduz que o cumprimento de sentença teve duas impugnações tratando de objetos diferentes, sendo correta a fixação de honorários em ambas. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa ao artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo juízo.” (AgInt no AREsp 1276595/RN, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 6/5/2020). Tampouco comporta seguimento o apelo especial no tocante ao apontado malferimento dos artigos 85, §1o, §2o, inciso IV, e 86, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. Isso porque, ao assentar que “Já houve a fixação dos honorários de sucumbência devidos na fase de cumprimento de sentença por ocasião do julgamento da impugnação. O pedido de prosseguimento foi um mero desdobramento do cumprimento, que não deve acarretar em nova condenação de honorários”, a turma julgadora assim o fez após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos. Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010